Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603768-02.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0603768-02.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARIA ANGELICA
MARTINS, CPF: 923.056.369-20, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da
Mobilização Nacional - PMN.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARIA ANGELICA MARTINS DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARIA ANGELICA MARTINS (REQUERENTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77607
16
06/05/2020 19:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.050

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603768-02.2018.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: MARIA ANGELICA MARTINS
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR72736
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR3272300A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMBARGANTE: MARIA ANGELICA MARTINS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR3272300A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA DA PROCURAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS.
RECEBIMENTO DO DOCUMENTO, AINDA QUE DE FORMA
EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA DA PRESTADORA NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de
declaração, vem sendo admitida por esta Corte, vez que propicia melhor
análise das contas eleitorais, atendendo ao interesse público de
fiscalizar o financiamento e aplicação dos recursos das campanhas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
2. A determinação de prestação de contas parcial durante o
desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir
Num. 7760716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492

transparência ao processo, viabilizando a fiscalização concomitante,
bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados
pelo seu candidato.
3. Contudo, a falta de prestação de contas parcial configura
impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, se as informações pertinentes constarem na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
4. A ausência de assinatura do candidato no extrato da prestação de
contas não é motivo para ensejar a reprovação das contas, vez que não
implica o comprometimento do controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
5. Embargos conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2020
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

I - RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração (id. 7126066) opostos por Maria
Angélica Martins em face do v. Acórdão n° 55.893 (id. 6969466), que conheceu e rejeitou os
primeiros Embargos de Declaração opostos pela embargante (id. 5746266).
As contas foram julgadas como não prestadas, em razão da ausência dos
elementos obrigatórios previstos no art. 56 da Res.-TSE 23.553/2017, dentre eles, o instrumento
de mandato outorgado a advogado.
Em face da decisão supracitada, a prestadora opôs os primeiros Embargos de
Declaração, apontando o seguinte (id. 5746316): i) desde o início da apresentação das contas foi
informado que o procurador constituído é o patrono Maurício Vitor Leone de Souza; ii) a
candidata é desconhecedora dos trâmites burocráticos e, ao ver as contas apresentadas,
entendeu ter realizado todas as diligências necessárias; iii) a procuração do advogado pode ser
outorgada de forma tácita, como ocorreu no caso em exame.
Os Embargos foram conhecidos e rejeitados por unanimidade de votos, sob o
fundamento de que tratava-se de rediscussão da matéria, porquanto a prestadora não sanou a
inconsistência referente à falta de apresentação da procuração (id. 6969466).
Num. 7760716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492

Em face dessa decisão que rejeitou os primeiros Embargos é que foram agora
opostos os ora analisados. Em suas razões, a embargante alegou o seguinte (id. 7126116): i) é
desconhecedora dos trâmites burocráticos e, ao ver as contas apresentadas, entendeu ter
efetuado todas as diligências necessárias; e ii) a procuração do advogado foi outorgada de forma
tácita, contudo, independentemente deste fato, apresentou a procuração aos autos (id. 7105266),
sanando o vício de representação. Requereu, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios,
a fim de suprir a obscuridade apontada, concedendo efeito modificativo para dar provimento aos
segundos Embargos de Declaração.
Em virtude dos novos documentos, o feito foi encaminhado à Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias que, após análise, apontou que não remanesceram irregularidades,
opinando pela aprovação das contas (id. 7185816).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento dos
Embargos de Declaração, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas (id. 7010266).
É o relatório.

II – VOTO

II.i. Tempestividade
O art. 275, § 1º do Código Eleitoral regula que os Embargos de Declaração serão
opostos no prazo de 3 (três) dias, contados da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No caso concreto, o Acórdão foi publicado no DJE no dia 26/02/2020 (id. 7066666).
Então, o início do prazo de 03 dias para a interposição dos Embargos se deu em 27/02/2020
(quinta-feira), sendo que a interposição do recurso foi feita tempestivamente em 02/03/2020
(segunda-feira) (id. 7126116).
Assim, os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos.

II.ii. Possibilidade de apresentação de documentos em sede de Embargos de
Declaração
Por ocasião da interposição destes Embargos de Declaração, a embargante juntou
aos autos novo documento, consistente na procuração outorgada a advogado.
Com efeito, consideradas as alterações trazidas pela Lei nº 12.034/2009, os feitos
relativos à prestação de contas assumiram natureza jurisdicional, pelo que restaria afastada a
possibilidade de admissão da juntada de documentos nesta fase do processo. No entanto, a
respectiva produção de provas se justifica na busca pela verdade real, quanto às fontes de
Num. 7760716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492

financiamentos e aplicação dos recursos de campanha ante o interesse público em aferir a
regular contabilidade quanto à arrecadação e aplicação dos recursos.
Esta Corte Eleitoral já decidiu que é possível a juntada de documentos em
Embargos de Declaração opostos em sede de Prestação de Contas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO
FEDERAL - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO
QUE DESAPROVOU AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
COM OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS
INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO.
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
(...)
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração,
vem sendo admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das
contas eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o
financiamento e aplicação dos recursos das campanhas. Precedentes.
3. Novos documentos que permitem a análise das movimentações financeiras
realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas.
4. A não observância das formalidades previstas no art. 74, §1º, inciso II, alínea
"a" da Resolução nº 23.553/2017 não impedem a análise das contas
apresentadas, acarretando, tão somente, apontamento de ressalva. Embargos
conhecidos e providos com efeitos infringentes, para aprovar com ressalvas as
contas do candidato Irineu Rodrigues.
(ED n 0602976-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54709 de 05/06/2019, Rel.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, DJ 11/06/2019)

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao
candidato a mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de
suas contas de campanha.
2. Embargos conhecidos e acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.
(PC 0602197-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55.347 de 05/11/2019, Rel. Des.
Num. 7760716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO)
Dessa forma, considerando que a apreciação da documentação trazida pela
prestadora é a medida que melhor se coaduna com a natureza e com o objetivo do procedimento
de Prestação de Contas, devem ser examinados os novos documentos apresentados com a peça
embargatória.

II.iii. Mérito
No mérito, o recurso merece provimento.
As contas da ora embargante foram julgadas não prestadas, em acórdão que
recebeu a seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS
TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA
PRESTAÇÃO DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42
DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º
da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para
a Prestação de Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê-lo, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
O Setor Técnico opinou pela aprovação das contas sem a aposição de ressalvas,
tendo em vista que remanesceram apenas duas impropriedades, quais sejam: i) não
apresentação de prestação de contas parcial; e ii) ausência de assinatura da prestadora no
extrato da prestação de contas.

Num. 7760716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492

II.iii.i Não apresentação da prestação de contas parcial
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se
à ausência de entrega da prestação de contas parcial.
A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial, na esteira do art. 29,
III da Lei 9.504/1997, do art. 50, §§ 4º e 6º, assim dispõem:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
Com efeito, a entrega da prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
No entanto, ainda que a ausência da prestação de contas parcial possa caracterizar
falha grave, tal situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja
possível analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08
de setembro de 2018.
No caso, embora não tenha apresentado a prestação de contas parcial, foi
informado pelo Setor Técnico que não houve movimentação financeira na campanha da
candidata, de modo que não houve prejuízo à fiscalização ou transparência, impondo-se a
Num. 7760716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492

aposição de ressalva no ponto.

II.iii.ii Ausência de assinatura da prestadora no extrato da prestação de contas
Consta no Parecer Técnico Conclusivo que o extrato da prestação de contas foi
entregue sem assinatura da prestadora, em afronta ao art. 48, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017,
contando apenas com a assinatura do contador.
Entretanto, a omissão, por si só, não é motivo para gerar a desaprovação das
contas, na medida em que se constitui em falha puramente formal que não compromete o
controle e a fiscalização realizados pela Justiça Eleitoral, conforme já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI
Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato
de prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das
contas. Falha puramente formal, a qual não compromete o controle e
fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de
contabilidade.
[...]
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PC nº 0602752-13.2018.6.16.0000, Rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, j. em 07/12/2018, pub. em sessão)
Nesse sentido, a confiabilidade das contas não restou comprometida pela ausência
de assinatura da prestadora no extrato de prestação de contas, o que autoriza a anotação de
ressalva quanto a essa irregularidade.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos de Declaração opostos e,
no mérito, por acolhê-los com efeitos modificativos, para aprovar com ressalva as contas
apresentadas por Maria Angélica Martins.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0603768-
02.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
Num. 7760716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492

RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA ANGELICA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARIA ANGELICA MARTINS - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - PR3272300A
Advogados do(a) REQUERENTE: WALTER GOMES CORREA NETO - PR72736, MARCELO
NUNES MACHADO - PR70673, JOSE ROBERTO AFFOLTER - PR72963, MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR3272300A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2020.
Num. 7760716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/05/2020 19:27:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050619275026300000007334492
Número do documento: 20050619275026300000007334492